Tribunal: TJES
Processo: 5011943-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011943-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITOS DO SEGURADO. INCLUSIVE INCIDÊNCIA DO CDC E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Como se sabe, “
a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.”
(AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

2. Assim, aplica-se ao caso o entendimento já externado no âmbito deste TJES, no sentido de que
“Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.”(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator
DES.ª
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

3. Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, por meio da qual, ao proferir decisão de saneamento da ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, indeferiu a inversão do ônus da prova postulada, por reputar, em síntese, que a demanda “
não possui o influxo da lei 8078/90
” (id 3867064).

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão para determinar seja deferida a inversão do ônus da prova em seu favor, sustentando para tanto que tal sistemática é imprescindível, nos termos dos artigos 373, §1º, do CDC e do art. 6º, VIII, do CDC, tendo em vista a aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor, já que a seguradora é sub-rogada nos mesmos direitos do segurado indenizado por ela em decorrência dos danos suportados pela alegada falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Acrescenta sobre a hipossuficiência técnica informacional da seguradora quanto aos relatórios emitidos pela agravada acerca do serviço, bem como a facilidade dela na demonstração da inexistência do defeito no fornecimento da energia elétrica.

Por meio da decisão no id 3916257, deferi o efeito suspensivo postulado
.

Informações apresentadas pelo magistrado de primeiro grau no id 4154385.

Contrarrazões ofertadas no id 4565637, pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, por meio da qual, ao proferir decisão de saneamento da ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, indeferiu a inversão do ônus da prova postulada, por reputar, em síntese, que a demanda “
não possui o influxo da lei 8078/90
” (id 3867064).

A propósito, eis o teor da decisão agravada:

“
Constata-se a inexistência de questões processuais pendentes a serem decididas, estando presentes, in casu, as condições da ação e os pressupostos processuais, razão pela qual declaro saneado o feito, fixando, nesta oportunidade, os pontos controvertidos inerente à presente demanda, como sendo: (1) conduta, seja ela omissiva ou comissiva, da empresa demandada; (2) a existência de danos suportados pelo segurado da autora; (3) a existência de nexo de causalidade entre danos e condutas, (4) ausência de vício do serviço pela concessionária.

Informo que esta demanda não possui o influxo da lei 8078/90, motivo pelo qual deixo de proceder a inversão do ônus probatório em qualquer ponto, competindo a empresa autora comprovar os pontos 1, 2, 3 do parágrafo anterior.

Com relação ao ponto quatro, por mais que seja em verdade uma variante do primeiro ponto controvertido, pois se não há vício da demandada, não há conduta sua para o dano alegado, faculto que a empresa demandada traga elementos que comprove a regularidade da prestação do serviço no dia dos fatos. Note-se que não está determinando que se comprove a ausência de danos, por se tratar de prova negativa.”

Ocorre que a conclusão lançada pelo magistrado de primeiro grau está em rota de colisão com o entendimento do STJ e deste TJES sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1.
Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.
2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos dos segurados foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que os defeitos na impressora da clínica médica e no elevador do condomínio segurados foram originados de falha nas respectivas redes internas de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.(TJES, Apelação Cível, 024180225443, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Justamente por isso, e em atenção aos pontos controvertidos fixados pelo magistrado de primeira instância, reputo que embora o recorrido sustente a inexistência de relação de consumo “[...]
a hipótese dos autos impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conquanto evidente a vulnerabilidade da autora, frente à empresa demandada, já que não detêm conhecimentos sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente na atividade exercida, e não propriamente como insumo.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180191421, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022).

Nesse contexto, reitero a aplicação, no caso, do entendimento já externado no âmbito deste TJES no sentido de que
“
Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a
sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos
.”(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator
DES.ª
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Cumpre acentuar que a aplicação do CDC e o deferimento da inversão do ônus da prova em favor da agravante, não a isentam da comprovação mínima do direito alegado, notadamente porque também colhe-se da jurisprudência deste TJES a orientação sobre a temática no sentido de que “[...]
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180041774, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Assim,
“A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200113587, Relator DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Por tais razões,
dou
provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir o pleito da agravante quanto à incidência do CDC, bem como a inversão do ônus da prova em seu favor.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 09/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.